Tribunal: TJBA
Processo: 8173729-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: APELAÇÃO Nº 8173729-44.2022.8.05.0001

FORO: SALVADOR/BA – 1ª VARA DE TÓXICOS

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
RICARDO SÁ BARRETO GOMES

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA JULIANA DE AZEREDO COUTINHO ARAÚJO DO CARMO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: KARYNE SIMARA MACEDO LIMA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE

ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL EM DECORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO AO ART.
226
DO
CPP
. REJEIÇÃO. TENDO EM VISTA QUE O INSURGENTE RICARDO SÁ BARRETO GOMES FOI PRESO EM FLAGRANTE NA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA, REPUTA-SE NÃO SER NECESSÁRIA A ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO DO
ART. 226 DO CPP PARA O RECONHECIMENTO DE PESSOAS ANTE A AUSÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A SUA IDENTIFICAÇÃO COMO AUTOR DO DELITO. OUTROSSIM, AINDA QUE UM DOS POLICIAIS NÃO TENHA SE LEMBRADO DO INSURGENTE DURANTE A AUDIÊNCIA
, ISTO POR SI SÓ, NÃO INVIABILIZARIA A IDENTIFICAÇÃO DO INSURGENTE, TENDO SUA AUTORIA DELITIVA SIDO COMPROVADA PELOS OUTROS POLICIAIS QUE O PRENDERAM EM FLAGRANTE.

2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. ENTENDE-SE QUE A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS RESTARAM COMPROVADAS
PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (ID 90795427, FL. 16) - O QUAL ATESTOU A CAPTURA DE 05
(CINCO)
DOLÕES DE MACONHA, PESANDO 101,64
(CENTO E UM GRAMAS E SESSENTA E QUATRO CENTIGRAMAS)
;
01 (
UM
)
APARELHO CELULAR GALAXY A20 S, COR VERMELHO;
01 (
UM
)
IPHONE S DE COR DOURADA, CAPA ROSA;
01 (
UMA
)
BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO, COR PRATA; A QUANTIA DE R$ 58,25
(CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)
-, BEM COMO PELO LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO (ID 90795430) E LAUDO DEFINITIVO (ID 90795441) E, POR FIM,
PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO, DEMONSTRANDO QUE O RÉU, DE FATO, PRATICOU O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.

3. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO DO RECURSO, PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DE SUA APELAÇÃO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8173729-44.2022.8.05.0001 da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante,
RICARDO S
Á
BARRETO GOMES
e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o Recurso, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, IMPROVER sua Apelação,
consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator